Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721130-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WELLINGTON LOPES SOUSA D E C I S Ã O BANCO ITAUCARD S.A. interpõe apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada pelo ora apelante em face de WELLINGTON LOPES SOUSA (réu/apelado). Adoto o relatório da sentença (ID 57535160 – p. 01): “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de WELLINGTON LOPES SOUSA. Não obstante as diligências já realizadas, o veículo objeto dos presentes autos não foi localizado até a presente data. Intimada a promover o andamento do feito, a parte autora quedou-se inerte, limitando-se a juntar petições protelatórias incapazes de imprimir andamento ao feito. Intimada pessoalmente, novamente comportou-se de forma que o feito não pôde prosseguir. É o relatório. Decido”. Pela sentença de ID 57535160, extinto o processo sem julgamento do mérito: “Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto sequer houve angularização do processo. Removam-se segredo de justiça e restrição RENAJUD. Despesas finais pela parte autora (artigo 485, parágrafo 2o, do CPC). Sem mais requerimentos, arquivem-se”. BANCO ITAUCARD S.A. (autor) apela. Nas razões recursais, aduz que “verifica-se que houve a aplicação de excesso de formalismo e rigor exacerbado, ao extinguir a ação. Dessa forma, a decisão recorrida precisa ser revista” (ID 57535163, p. 04). Alega: “acaso entendesse o MM Juiz de primeiro grau que houve abandono do processo pelo Apelante, deveria ter cumprido o determinado no § 1o do art. 485 do CPC, e intimado a parte pessoalmente a dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias” (ID 57535163, p. 05). Sustenta que “até mesmo por economia processual, haverá que se dar prosseguimento ao feito, em face do manifesto interesse do Apelante no recebimento do seu crédito, o qual pode ser percebido pela interposição deste recurso, já que lhe seria facultado o ajuizamento de nova ação, por ter a extinção se operado sem julgamento do mérito” (ID 57535163, p. 05). Expõe: “no caso em tela deve ser aplicado o princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de permitir ao Apelante providenciar o andamento do feito. É o que desde já se requer” (ID 57535163, p. 09). Ao final, requer: “Diante do exposto, o Apelante requer a Vossas Excelências, dignem-se conhecer deste recurso, dando-lhe provimento, para reformar a r. sentença prolatada, conforme fundamentado acima” (ID 57535163, p. 09) Preparo recolhido (ID 57535165 e ID 57535166). Pelo despacho de ID 57535169, verifica-se: “Conforme aba expedientes deste PJE, o prazo final para apelação foi 21/03/2024. Assim, visto que a apelação foi apresentada dia 25/03/2024, deve ser certificado o trânsito em julgado. De toda forma, nos termos do art. 1.010, §3o do CPC, após deve o feito ser remetido ao TJDFT, visto que não cabe juízo de admissibilidade sobre tal recurso, por este juízo. Dispensa-se citação do requerido para contrarrazões, com força no Acórdão n. 1007594, 20161210025075APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 230/238. Intime-se, principalmente para ciência do destempo de seu recurso e, quem sabe, desistência do mesmo”. Certificado o trânsito em julgado em 22/03/2024 (ID 57535170). Embargos de declaração opostos pelo autor em face do despacho de ID 57535169, alegando contradição na contagem dos prazos (ID57986038, p. p. 01-03). Embargos de declaração rejeitados (ID 59413091). É o relatório. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art.1.003, § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. BANCO ITAUCARD S.A. (apelante) está cadastrado no PJe do TJDFT como empresa parceira, de modo que os atos de comunicação processual devem se dar, preferencialmente, por meio do sistema do processo eletrônico na forma preconizada pelo § 1o do artigo 246 do Código de Processo Civil. Art. 246. A citação será feita: [ ] § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim dispõe a Lei 11.419/2006 sobre as intimações realizadas por portal eletrônico: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No ponto, em julgamento do EAREsp 1663952 (julgado em 19/05/2021 e publicado no DJe 09/06/2021), a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que, caso a parte seja intimada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico e pelo Portal Eletrônico, “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial? (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021, grifei).” A expedição eletrônica da sentença recorrida (ID 57535160) foi efetivada em 28/02/2024, às 16h19m58s, e o Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência em 29/02/2024, às 01h54m09s. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se no dia seguinte, 01/03/2024 (sexta-feira), tendo como termo final dia 21/03/2024 (quinta-feira). BANCO ITAUCARD S.A. interpôs recurso somente em 25/03/2024 (segunda-feira), data constante do protocolo da petição recursal de ID 57535163; no período, nenhuma prorrogação de prazos pelo PJE ocorreu (Quadro de avisos – 2o grau), recurso manifestamente intempestivo. Por isto,recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. 2. Sentença publicada no dia 28/10/2022, termo inicial do prazo para apelação o dia 03/11/2022, termo final o dia 24/11/2022, arquivo ilegível protocolado em 23/11/2022, apelação legível protocolada somente em 02/02/2023. Manifestamente intempestiva. 2.1. Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido ?evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário? (art. 223, §1o, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755308, 07207256720188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJE : 19/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço do recurso (arts. 932, III, c/c art.1003, § 5o, ambos do CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora